Tribunal: TJDFT
Processo: 0706323-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706323-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA em face de ato do SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é determinar que a autoridade coatora e ao Distrito Federal que não cobrem o DIFAL da Impetrante a partir de fevereiro de 2021 a dezembro de 2021, ou até que sobrevenha lei complementar federal disciplinando a matéria, sendo que há determinação para não modular os efeitos de demandas em curso, estas consideradas ajuizadas até a publicação e o trânsito em julgado das decisões proferidas na ADI 5469 e RE 1287019. Requer, assim, a concessão da medida liminar, inaudita altera pars. Considerei prudente aguardar a vinda das informações, a fim de apurar melhor os fatos para formação de convicção e determinei a notificação da autoridade apontada com Coatora para prestar informações, no prazo legal, antes de apreciar o pedido liminar. O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL prestou informações no ID 24344774, suscitando sua ilegitimidade passiva, alegando que: (i) a Impetrante busca proteção que garanta o direito de não recolher o ICMS/DIFAL ao Distrito Federal relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados nesta UF, enquanto não vier a ser editada lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 ou até o exercício de 2022. Dessa forma pede a concessão da segurança; (ii) no âmbito desta Secretaria, a atividade de coordenar, orientar e normatizar as atividades de arrecadação, atendimento ao contribuinte, tributação e fiscalização é da Subsecretaria da Receita, consoante depreende-se do art. 1° da Lei n. 2.995/2002; (iii) seu cargo não integra a carreira de auditoria tributária do Distrito Federal e não detém competência para praticar e, por conseguinte, reverter atos concretos relativos à fiscalização, lançamento e cobrança de crédito tributário e, por isso, não lhe pode ser imputada qualquer medida fática adotada dentro desse campo de atuação; (iv) não pode praticar tampouco pode evitar qualquer ato concreto voltado às atividades de fiscalização, apuração, lançamento e, principalmente, a exigência de exações fiscais; (v) não há dúvida de que a Impetrante acionou judicialmente pessoa/autoridade que não possui relação de causalidade com a suposta lesão invocada, circunstância que, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC; (vi) pede a extinção do processo sem resolução do mérito. Em face da ilegitimidade passiva suscitada pela autoridade tida por Coatora, e da observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos artigos 350, 351 e 437, § 1o, todos do CPC, intime-se a parte Impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da preliminar suscitada, sob pena de preclusão. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2021 14:21:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador